Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708951-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, OSVALDO LEMES DO PRADO, MARIA DAS DORES DO PRADO, CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico que indeferiu o requerimento dos ora agravantes de que os leilões judiciais fossem anulados. Os agravantes alegam, em síntese, que o leilão não poderia ocorrer porque o leiloeiro foi notificado no dia 18.2.2022 e acusou recebimento no mesmo dia; logo, a arrematação feita neste leilão é indevida e todos os seus atos devem ser anulados. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 33791446). Os agravantes foram intimados para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de matéria sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Os agravantes apresentaram petição na qual afirmam que o recurso se ampara no art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era praticado à luz do Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo de instrumento ou agravo retido. O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O pronunciamento judicial contra o qual os agravantes se insurgem não encontra fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. A hipótese dos autos não se enquadra nessa situação, pois a decisão agravada não se imiscui no mérito do conflito de interesses entre os litigantes. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, e a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A decisão impugnada pelos agravantes, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator